Tribunal: TJMT
Processo: 1029710-90.2022.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029710-90.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO DA SILVA SOUZA - CPF: 030.496.331-31 (APELANTE), JOSE LOPES SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 053.750.091-02 (ADVOGADO), JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA NETO - CPF: 948.285.391-15 (APELADO), OSWALDO MACHADO MENDONCA FILHO - CPF: 063.875.435-68 (ADVOGADO), LUCIENE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 718.335.601-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1029710-90.2022.8.11.0003

– Rondonópolis.

Apelante:
Fernando da Silva Souza.

Apelados:
Luciene Ribeiro da Silva e José Francisco da Silveira Neto.

E M E N T A

AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C BUSCA E APREENSÃO – VENDA DE VEÍCULO – GOLPE DO INTERMEDIÁRIO – ALEGAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE E RATEIO DOS PREJUÍZOS – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de
inovação

recursal, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1029710-90.2022.8.11.0003

– Rondonópolis.

Apelante:
Fernando da Silva Souza.

Apelados:
Luciene Ribeiro da Silva e José Francisco da Silveira Neto.

R E L A T Ó R I O

Trata-
se de recurso de apelação interposto por Fernando da Silva Souza em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação anulatória de negócio jurídico c/c busca e apreensão que move contra Luciene Ribeiro da Silva e José Francisco da Silveira Neto, julgou improcedente a pretensão inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformado, o apelante sustenta a necessidade do “reconhecimento da culpa concorrente e o rateio do prejuízo”. Ressalta que não se trata de inovação recursal, pois o reconhecimento da culpa concorrente, no presente caso, seria um julgamento de parcial procedência dos pedidos da inicial. Prossegue afirmando que o juízo
a quo
reconheceu, de certa forma, a culpa concorrente, contudo, manteve o prejuízo do golpe somente para o autor.

Além disso, destaca que os boletins de ocorrência comprovam que ambas as partes, ainda que de boa-fé, foram manipuladas e agiram sem a devida cautela e com clara culpa recíproca, a qual foi determinante para concretizar a fraude. Ao final, requer o “
provimento do presente recurso para reconhecer a culpa concorrente, e condenar o recorrido a ratear o prejuízo, pois conforme exaustivamente narrado, ele também agiu com culpa”.
(id. 175603204).

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 103141135), pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 29 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1029710-90.2022.8.11.0003

– Rondonópolis.

Apelante:
Fernando da Silva Souza.

Apelados:
Luciene Ribeiro da Silva e José Francisco da Silveira Neto.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Fernando da Silva Souza
move ação anulatória de negócio jurídico c/c busca e apreensão contra Luciene Ribeiro da Silva e José Francisco da Silveira Neto, alegando, em apertada síntese, que é proprietário do veículo FIAT/ARGO 1.0
., placa QCD-0490 e que foi vítima do “golpe da OLX”, uma vez que seu carro estava exposto a venda, quando então, uma pessoa que se apresentou como “Dr. Raimundo”, dizendo ser intermediador de venda, informou que havia conseguido um comprador para seu veículo, sendo eles José Francisco e Luciane Ribeiro.

Alega que toda a negociação ocorreu por intermédio do golpista e o negócio foi fechado no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). Menciona que no dia 24.11.2022, tanto o autor quanto os requeridos compareceram no cartório para assinar o recibo de transferência do veículo.

Prossegue asseverando que durante o preenchimento do recibo, o golpista (Dr. Raimundo) ligou para o requerido José Francisco, alegando que precisava da transferência via PIX, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), com destinatário uma terceira pessoa, chamada Letícia Cristina Souza Correia, e, segundo o golpista, seria para custear as despesas de transferência e sua comissão, sendo que o restante do valor ele iria transferir para o autor após a assinatura do recibo.

Ainda, destaca que apesar do requerido José Francisco ser o comprador, pediu ao apelante para que a transferência fosse realizada em nome de sua esposa, ora apelada, Luciene Ribeiro.

Cita que após o requerido José Francisco realizar o pagamento ao golpista, o autor/apelante, de boa-fé, assinou o recibo de transferência e efetuou a tradição do veículo. Ressalta, todavia, que no momento do pagamento e da tradição, o autor estava com o celular descarregado e não pôde conferir sua conta bancária para verificar se o pagamento havia caído. Somente quando chegou à sua residência, verificou que o pagamento não havia sido feito e ao ligar para o Dr. Raimundo (golpista), ele havia desaparecido, quando então, ligou para o requerido José e informou o que havia acontecido, ambos comparecendo à Delegacia de Polícia.

Por fim, sustenta que os apelados informaram que devolveriam o veículo para o autor, contudo, no dia seguinte, mudaram de ideia e se apropriaram do bem.

Diante deste quadro, o apelante afirma a ocorrência de dolo de terceiro, motivo pelo qual postularam pela concessão da tutela de urgência para determinar a imediata busca e apreensão do veículo objeto do litígio ou, subsidiariamente, para que fosse determinada a imediata devolução do bem, sob pena de multa diária. No mérito, pugnaram pela procedência dos pedidos iniciais, com a declaração de nulidade do negócio jurídico.

A tutela antecipada foi indeferida (id. 175603739).

Os requeridos apresentaram contestação, impugnando a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, defenderam que o pagamento de R$ 25.000,00 foi efetuado ao intermediário, mediante autorização do próprio autor e que o restante seria pago após a quitação do veículo junto à empresa fiduciária. Alega que o negócio foi celebrado com a declaração de compra e venda de um veículo registrado no próprio cartório e o valor inicial foi pago conforme combinado (id. 175603742).

O autor apresentou impugnação à contestação, sustentando que caberia aos requeridos/apelados mover ação de regresso contra o terceiro que lhe causou danos, sendo injusto forçar a validade de um negócio nulo, vindo lhe causar prejuízos, uma vez que em nenhum momento agiu de má-fé, “
muito pelo contrário, em um ato de boa-fé e extrema confiança, entregou o bem sem ter a confirmação do pagamento
”. Ao final, reiterou os pedidos iniciais (id. 175603201).

Na sequência, o douto magistrado julgou improcedente a pretensão inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida, nos termos do art. 98, §3o, do CPC (id. 175603202).

Inconformado, o apelante recorre sustentando a necessidade do reconhecimento da culpa concorrente e o rateio do prejuízo. Ressalta que não se trata de inovação recursal, pois o reconhecimento da culpa concorrente, no presente caso, seria um julgamento de parcial procedência dos pedidos da inicial. Prossegue afirmando que o juízo
a quo
reconheceu, de certa forma, a culpa concorrente, contudo, manteve o prejuízo do golpe somente para o autor.

Ao final, requer o “
provimento do presente recurso para reconhecer a culpa concorrente, e condenar o recorrido a ratear o prejuízo, pois conforme exaustivamente narrado, ele também agiu com culpa
” (id. 175603204).

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade, ante a ocorrência de inovação recursal.

Nesse passo, basta uma simples análise dos autos para verificar que o autor/apelante nada mencinou acerca da culpa concorrente, tampouco formulou qualquer pedido na inicial ou ao longo do processo, para reconhecer a culpa concorrente e ratear o prejuízo, mas somente após a prolação da r. sentença.

A vista disso, é fato que a inovação nesta fase recursal objetiva entendimento diverso do nobre magistrado, não aplicado ao caso, sequer analisado, repiso, porque não foi alegado/pedido no curso da ação.

Logo, é de clareza solar a existência de inovação recursal e a sua apreciação resta demonstrada fora do pedido debatido no juízo, motivo pelo qual a sua análise não pode ser realizada. A propósito:

“‘As questões não suscitadas e debatidas em 1o grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição’ (JTA 111/307)”
(CPC, T. Negrão, Saraiva, 37a ed., 2005, nota 7 ao art. 515, p. 593).

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE- PEDIDO DE NULIDADE DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - INOVAÇÃO RECURSAL - MATÉRIA NÃO VENTILADA EM PRIMEIRO GRAU - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

O recorrente somente em sede de apelo pede a nulidade do contrato de compra e venda sob o argumento de vício de consentimento, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido pois a matéria nele ventilada constitui inovação recursal, insuscetível de conhecimento, sob pena de supressão de instância
.

Os honorários advocatícios devem ser majorados em observância ao disposto no artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil.”
(RAC n. 0018377-40.2013.8.11.0015, Rela. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 12.09.2018 - negritei)

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – TERMO INICIAL – PAGAMENTO EM SEDE ADMINISTRATIVA IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de inovação recursal, sob pena de supressão de instância
.”
(RAC n. 0047984-49.2015.8.11.0041, minha relatoria, j. 13.06.2018 - negritei)

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso, e lhe nego seguimento.

Cuiabá, 29 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023